Tribunal: TJDFT
Processo: 0004085-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatado que o fato que deu origem a ambos os decretos condenatórios (receptação e roubo) não é o mesmo, não há falar em identidade entre as causas de pedir e em violação à coisa julgada.

2. Recurso conhecido e desprovido.